Tribunal: CARF
Processo: 12269.001174/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.001174/2009-74
ACÓRDÃO
2002-008.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIZA IGNEZ DOS SANTOS RHODEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 15/10/1997 a 04/11/2005
IMPUGNAÇÃO
INTERPOSTA
NÃO
CONHECIDA.
DEFEITO
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO CONTRIBUINTE.
Não se conhece de impugnação subscrita por procurador não investido de
poderes para impugnar lançamento fiscal junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Transcorrido prazo concedido ao contribuinte para sanar
o vício sem a apresentação de instrumento de procuração com poderes
adequados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à instauração da fase litigiosa e, no
mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.001174/2009-74
2

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos ocorridos no presente feito, transcrevo relatório
apresentado pela Delegacia Regional de Julgamento.
DO LANÇAMENTO
Este lançamento fiscal foi identificado nos sistemas informatizados da Seguridade
Social pelo Debcad n° 37.116.300-5 e, para fins de controle na Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo n° 12269.001174/2009-74.
Trata-se
de
crédito
previdenciário
constituído
em
13/08/2007,
por
descumprimento da obrigação principal de recolhimento de contribuições à
seguridade social no período de 10/1997 a 11/2005, incidentes sobre
remuneração paga a segurada empregada doméstica. Foi atribuída à
empregadora,
sujeito
passivo
deste
lançamento,
a matrícula
CEI
n°
35.610.03932/02.
O lançamento atingiu o montante de R$ 13.082,50 (treze mil, oitenta e dois reais
e cinquenta centavos), consolidado em 13 de agosto de 2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento fiscal por via postal em 14/08/2007, conforme
comprovante (A. R.) fls. 54 dos autos, a notificada constituiu procurador para lhe
representar "em qualquer instância administrativa em procedimentos necessários
para requerer e assinar parcelamento de débito junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social", conforme consta do instrumento de fls. 83. Em 13/09/2007 foi
protocolizada impugnação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB
(fls. 76/80), assinada pelo mesmo procurador referido.
A empregadora notificada foi intimada, conforme Termo de Intimação .n°
272/2009 (fls. 86), a regularizar no prazo de 15 (quinze) dias, a procuração
acostada aos autos, visto tal instrumento não legitimar o outorgado a impugnar a
exigência fiscal. A intimação foi recepcionada pela interessada em 25/05/2009,
conforme comprovante de recebimento por via postal de fls. 87 e não regularizou
a situação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, entendeu que não deveria conhecer da
impugnação uma vez que o litígio não teria sido instaurado, face a ausência de regular a
representação do procurador que firmou a impugnação apresentada.
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando que, quanto
ao defeito de representação, o processo administrativo deve observar a informalidade, e que,
mesmo que a impugnação não tenha sido conhecida, como um dos pontos abordados é a
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.001174/2009-74
3
ocorrência de decadência, matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício pela
administração. Neste último ponto apresenta as razões que daria suporte à ocorrência da
decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento apenas quanto a
instauração da fase litigiosa.
Fase litigiosa não instaurada. Não conhecimento de impugnação por defeito na
representação. Ausência de poderes para questionar lançamento.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte se limita a sustentar que o processo
administrativo fiscal deve ser pautado pelo princípio da informalidade, querendo fazer crer que a
procuração apresentada, apesar de não especificar poderes para oferta de impugnação, deveria
ser aceita e a matéria trazida ser conhecida.
Neste ponto a decisão da DRJ não merece ser reformada.
Mesmo que o processo administrativo fiscal seja pautado pela informalidade,
aceitar uma procuração outorgada com poderes específicos para proceder a parcelamento de
débitos não autoriza que o outorgado promova a instauração de fase litigiosa. Caso tal
instrumento procuratório fosse admitido, a administração estaria abrindo espaço para diversos
outros questionamentos caso o contribuinte não lograsse êxito.
Ademais, como bem ressaltado pela DRJ, foi aberto espaço para a regularização, o
que poderia ser promovido com a juntada de instrumento procuratório com poderes para tanto,
no entanto a contribuinte não o fez.
Assim, por tais fundamentos, não deve ser provido o presente recurso.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas quanto a
instauração da fase litigiosa e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.001174/2009-74
4
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 126
DF CARF MF
Original